Tribunal: STF
Processo: ARE 1374057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ANTES DA REVOGAÇÃO DA LEI Nº 1.018/70. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO E CELETISTA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NA ESPÉCIE. APELADA QUE SE ENQUADRA NA REGRA DE TRANSIÇÃO CONSTANTE DO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO IMPROVIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    1. São aplicáveis à apelada as disposições da Lei nº 1.018/70, pois já preenchia os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço antes da entrada em vigor da Lei nº 3.654/2013, que revogou aquele diploma legislativo, eis que foi admitida em 20/03/1984 e passou à inatividade em 31/01/2016.



    2. A legislação municipal não efetuou nenhuma distinção entre o servidor com vínculo estatutário e aquele com vínculo celetista, motivo pelo qual a apelada, que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência com o recebimento de proventos inferiores à remuneração que percebia quando estava na ativa, tem direito à respectiva complementação.



    3. Quanto à alegada inconstitucionalidade da Lei nº 1.018/70, vale destacar que, inexistindo declaração de inconstitucionalidade, a norma continua em plena vigência e apta a produzir efeitos no mundo jurídico.



    4. A suposta ausência de previsão orçamentária não se presta a afastar a aplicação da disposição normativa instituidora de acréscimo pecuniário, pois a LRF excepciona dita possibilidade, quando se tratar de imposição determinada por meio de lei, o que é a hipótese dos autos.



    5. É direito da apelada receber a devida complementação de seus proventos de aposentadoria, que consiste na diferença entre os proventos pagos pelo INSS e os vencimentos recebidos no último mês de serviço, como forma de atender o disposto no art. 40 da CF/88, já que se enquadrava na regra de transição constante do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    6. No tocante aos consectários legais, merece reparo a sentença, haja vista que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento vinculante de que as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública se sujeitam à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006. Quanto aos juros, devidos desde a citação, devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    7. Apelo improvido. Sentença parcialmente reformada em Reexame Necessário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente